Tribunal: TJSP
Processo: 1004417-32.2019.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
r Municipal n.o 22/2004 – Princípio da especialidade. Reenquadramento funcional inaplicável ante a reestruturação da carreira. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004417-32.2019.8.26.0157; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Cubatão – Professoras de Educação Infantil I. Reenquadramento do padrão A-1 para o F-10 estabelecido para todos os cargos técnicos de nível médio, à luz das Leis Municipais n.o 2.085/92 e 2.143/93, com o recebimento das diferenças pretéritas decorrentes – Impossibilidade. Servidoras que ingressaram no cargo quando já vigente o Estatuto do Magistério

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Cubatão – Professoras de Educação Infantil I. Reenquadramento do padrão A-1 para o F-10 estabelecido para todos os cargos técnicos de nível médio, à luz das Leis Municipais n.o 2.085/92 e 2.143/93, com o recebimento das diferenças pretéritas decorrentes – Impossibilidade. Servidoras que ingressaram no cargo quando já vigente o Estatuto do Magistério Municipal. Incidência dos padrões de vencimento previstos na Lei Complementar Municipal n.o 22/2004 – Princípio da especialidade. Reenquadramento funcional inaplicável ante a reestruturação da carreira. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004417-32.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FATIMA
LUCIA FERNANDES NUNES e GISELE PIMENTEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
2
VOTO No 18770
APELAÇÃO No 1004417-32.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTE: FÁTIMA LUCIA FERNANDES NUNES E OUTRO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Juíza de 1a Instância: Rodrigo de Moura Jacob
FZ
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Cubatão
Professoras de Educação Infantil I. Reenquadramento do padrão
A-1 para o F-10 estabelecido para todos os cargos técnicos de
nível médio, à luz das Leis Municipais n.o 2.085/92 e 2.143/93,
com o recebimento das diferenças pretéritas decorrentes

Impossibilidade. Servidoras que ingressaram no cargo quando já
vigente o Estatuto do Magistério Municipal. Incidência dos
padrões de vencimento previstos na Lei Complementar Municipal
n.o 22/2004
Princípio da especialidade. Reenquadramento
funcional inaplicável ante a reestruturação da carreira. Sentença de
procedência reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 113/116 que nos autos da ação processada pelo rito ordinário,
julgou procedente a ação que objetiva a compelir a requerida, nos termos da
reorganização de cargos prevista no art. 5o da Lei Municipal 2.143/93, ao
reenquadramento das autoras no padrão F-10 de pagamento, determinando-se
o adimplemento das diferenças com todos seus reflexos, observada a
prescrição quinquenal, condenando o município a arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela a fazenda municipal pugnando pela inversão
do julgado, aduzindo que a posse das autoras ocorreu em 2011, momento em
que vigorava a Lei Complementar n° 22/2004, que por sua vez, prevê o
enquadramento atual, não incidindo a Lei n° 2.143/93 (fls. 120/138).
Recurso recebido, isento de preparo e contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
3
(fls. 142/160).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
O apelo merece provimento.
Depreende-se dos autos que as apeladas na condição
de servidoras públicas municipais na atividade de Professoras de Educação
Infantil I, vinculadas a cargo de provimento efetivo de Técnico de Nível
Médio, atualmente pertencentes à classe padrão A-1, pretendem a alteração
do padrão de vencimentos para a categoria F-10.
Consoante já consignado pela r. sentença, verifica-se
que o art. 8o da Lei Municipal n° 2.085/92, com redação atualizada pela Lei
Municipal 2.143/93 modificou o enquadramento de cargos municipais em
geral, de modo a transformar todos os cargos de “Nível Técnico Médio
padrão/classe D-01” em “Técnicos de Nível Médio padrão/classe F-10”,
cuja mudança também gerou correspondente majoração nos vencimentos à
época em que estipulada.
Da redação do referido dispositivo extrai-se as
razões que fundamentam o pedido inicial: “Todos os cargos de Nível Técnico,
a que se refere a Tabela I da Lei 1986, de 25 de outubro de 1991, e os
constantes da mesma Tabela, da forma regulamentada pelo Decreto n° 6.522
de 12 de março de 1992, que trata do Quadro Complementar, criado pela Lei
n° 2007, de 02 de dezembro de 1991, passam a denominar-se,
indistintamente, Técnico de Nível Médio, mantendo-se as mesmas funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
4
previstas na mencionada Tabela, unificando-se os vencimentos pelo
padrão/classe F-10.”
Por outro lado, merece atenção o argumento da
recorrente sobre a prevalência da Lei Complementar Municipal n° 22/2004,
posto que referido diploma criou o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal de Cubatão, fazendo uma distinção entre a carreira do
magistério, trazendo relação jurídica/administrativa específica em relação aos
demais cargos municipais.
De fato, a parte apelada se vale de antiga legislação
genérica, que faz remissão à Tabela VI da Lei Municipal n° 1.986/91, a qual
não mais se aplica à categoria do magistério municipal. Isto porque, como
sabido, havendo conflito aparente de normas, deve-se aplicar a inteligência do
princípio da especialidade, segundo o qual, a norma especial afasta a
incidência da norma geral.
Salienta-se que as apeladas ingressaram na função
pública no ano de 2011 e 2014 (fls. 17/18), em plena vigência da LCM n°
22/04, a qual traz tabela específica e desvinculada dos padrões de vencimento
aplicáveis ordinariamente ao funcionalismo municipal, apartando-se dos
parâmetros da Lei n° 1.986/91.
Assim, tem-se que o caso das autoras atrai referido
Estatuto do Magistério Público Municipal de Cubatão na medida em que traz
previsões determinadas aos cargos de Magistério, sendo que raciocínio
contrário acarretaria em criação de regime híbrido, capaz de acarretar ofensa
à isonomia dentro da própria atividade do magistério municipal.
Nestes termos, vale a menção aos fundamentos
utilizados pela Eminente Des. Luciana Bresciani na Apelação n°
1004565-77.2018.8.26.0157, em julgado recente (22/04/2020):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
5
“A referida Lei Complementar representa verdadeira
reestruturação da carreira do Magistério municipal, e
introduziu nova tabela de vencimentos, específica para os
cargos ali abrangidos e independente da tabela do restante do
funcionalismo constante da Lei no 1.986/91, fixando regras de
transição em seus arts. 70 e seguintes.
A independência entre as duas tabelas pode ser verificada,
por exemplo, na redação da recente LCM no 103/2019, que
reajusta a tabela geral da Lei no 1.986/91 em seu art. 1o, e
separadamente a tabela do magistério da LCM no 22/04 em
seu art. 2o, com valores e critérios de classificação distintos.
O art. 8o da Lei no 2.085 foi regra de transição aplicável no
contexto normativo anterior, em que a tabela da Lei no
1.986/91 era empregada aos professores. Não se vislumbra
fundamento jurídico para a extensão de seus efeitos ao regime
posterior à reestruturação.
A pretensão criaria inadmissível situação híbrida, dado que
os termos empregados pela norma invocada (“Padrão/Classe
F-10”) referem-se à tabela da Lei 1.986/91, não podendo ser
simplesmente transplantados a contexto diverso em razão da
semelhança dos termos.
Com efeito, o termo “F-10” nas leis de 1991 e 1992 referia-se
a “Padrão” e “Classe”, correspondentes a colunas e linhas
de uma mesma Tabela VI, e a alteração de 1992 implicou
alteração do Padrão/Classe “D-1” para “F-10” para os
servidores afetados. No entanto, a pretensão autoral, em
referência às tabelas da lei complementar de 2004, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
6
que o termo “F-10” corresponda à Tabela F10, referente aos
cargos de Professor de Educação Infantil II e Professor de
Ensino Fundamental I. A alteração pretendida seria a partir
da Tabela A1, referente ao cargo de Professor de Educação
Infantil I, efetivamente ocupado pelas autoras.
Admitidas em 2011, as autoras sempre foram submetidas ao
novo regramento da LCM no 22/04, sequer cabendo falar em
transição do regime anterior. Como exposto acima, a previsão
legal invocada diz respeito a situação diversa em contexto
normativo obsoleto, não apoiando a medida requerida.”
Verifica-se, portanto, que os vencimentos das
recorridas não poderiam ser adequados tendo como base regra geral e anterior
ao próprio ingresso das servidoras no funcionalismo público, devendo-se
manter a integridade, vigência e eficácia da LCM 22/2004.
Nestes termos, importa colacionar precedente desta
E. Corte, no sentido de afastar a tese ventilada pela parte autora. Veja-se:
“APELAÇÃO Servidoras do Município de Cubatão
Professoras de Educação Infantil I
Pedido de
alteração de padrão/classe de A-1 para F-10 com o
consequente
pagamento
das
diferenças
salariais
referentes ao período não prescrito
Sentença de
procedência
Irresignação do ente municipal

Preliminar de nulidade da sentença
Decisão que
abordou o tema da prescrição, afastando-a Prescrição
de fundo de direito não verificada, tendo em vista o que
dispõe a Súmula no 85 do STJ e a Súmula no 443 do STF
No mérito, as servidoras ingressaram no Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004417-32.2019.8.26.0157 -Voto no 18770
7
Cubatão após o advento da Lei Complementar
Municipal no 22/2004, que regulamentou a carreira do
magistério local Considera-se que a LCM no 22/04 é
norma especial e posterior em relação às Leis
Municipais no 1.986/91, no 2.085/92 e no 2.143/93, as
quais previram as alterações pretendidas Servidoras
que se submetem aos padrões de vencimentos previstos
na lei específica, não fazendo jus às alterações

Precedente desta 1a Câmara de Direito Público

Reforma da sentença Provimento do recurso para que
os pedidos inicialmente formulados sejam julgados
improcedentes.”
(Apelação
n°
1002600-30.2019.8.26.0157
1a Câmara de Direito
Público Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia dje
17/04/2020)
Desta forma, a r. sentença deve ser reformada para,
julgar totalmente improcedente o pedido em relação ao Município, invertendo-
se os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária concedida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora